Tribunal: TJSP
Processo: 1007458-27.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANO MORAL – IMÓVEL NA PLANTA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – Imóvel entregue em desconformidade com o prometido – Cômodos pequenos que não apresentaram a disposição e qualidade do imóvel decorado mostrado no ato da venda – Perícia técnica que se limitou a avaliar a conformação da obra

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANO MORAL – IMÓVEL NA PLANTA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – Imóvel entregue em desconformidade com o prometido – Cômodos pequenos que não apresentaram a disposição e qualidade do imóvel decorado mostrado no ato da venda – Perícia técnica que se limitou a avaliar a conformação da obra às normas técnicas, constatando algumas divergências com o decorado - Violação ao dever de informação sobre aspecto importante do apartamento – Dano moral configurado – Situação que supera o mero aborrecimento – Quantia que deve ser fixada com razoabilidade no importe de R$5.000,00, tendo em vista as circunstâncias fáticas do específico caso em exame – Caso em que a restrição do imóvel não se mostrou relevante suficiente para arbitramento da verba indenizatória conforme pretensão inicial – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.